Tribunal: TJMT
Processo: 1005528-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por WEVERTON WILLIAN SANTOS SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop-MT, nos autos da Ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos ocasionado por acidente de trânsito no 11059-11.2010.811.0015 (cód. 131843), que determinou a regularização de sua representação processual, tendo em vista, ter o Recorrente completado a maior idade durante a tramitação da ação, bem como, indeferiu a realização de prova pericial, sob o fundamento de que os passageiros envolvidos no acidente foram submetidos a exame de corpo de delito.
Aduz que embora tenha realizado exame de corpo de delito na época do acidente, essa avaliação apenas observou os ferimentos físicos sofridos pelo Agravante em razão do acidente.
Sustenta que o exame de corpo de delito não se mostra suficiente para demonstrar as sequelas de natureza físicas e neurológicas psiquiátricas, que o paciente ficou acometido de forma definitiva.
Argumenta que o acidente de trânsito deixou o Recorrente inábil para a vida civil plenamente até a presente data, fato esse que deve ser demonstrado nos autos.
Assevera que embora o Recorrente tenha completado a maioridade civil, não há que se falar em regularização de sua representação processual, uma vez que o acidente causou danos a sua capacidade de desenvolvimento mental, de forma, que ele não está apto para assumir direitos e deveres na ordem civil.
Assegura que deve ser realizado nos autos estudo das condições psicossociais do autor para que, então, nomeie um curador e/ou determinar a regularização de sua representação processual.
Diz que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada e/ou efeito suspensivo recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal e/ou concessão do efeito suspensivo recursal. Ao final requer que seja dado pelo provimento ao recurso, para: a) determinar o estudo das condições psicossociais do Agravante para que, então, se possa nomear um curador; b) nomear a genitora do Agravante como curadora do Requerente; c) deferir o pedido de produção de prova pericial de forma que se possa aferir a gravidade e extensão dos danos neurológicos e/ou psicológicos sofridos pelo Requerente em decorrência do acidente automotivo em questão.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do atual Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos pressupostos autorizadores para deferimento da tutela antecipada recursal. Vejamos.
Da análise dos autos, em especial o Relatório do “Laboratório de Aprendizagem” realizado pela Secretaria de Estado de Educação (Id. 36318983 - Pág. 1) e Laudo da Ressonância Magnética (Id. 36318985 - Pág. 1), evidencia-se possível dano neuropsicológico no ora Agravante, o qual não é possível ser constatado e nem quantificado no Relatório de Exame de Corpo Delito.
Com efeito, os indícios se pairam no sentido de ser necessária a realização nos autos de estudo das condições psicossociais do Agravante, de modo a se apurar a existência do dano neuropsicológico, a sua capacidade para exercer as atividades da vida civil, bem como se esse dano é oriundo do acidente de trânsito descrito na exordial, restando presente o requisito da probabilidade do direito.
Outrossim, observa-se que caso não seja deferida a tutela antecipada recursal, o processo poderá ser sentenciado, configurando, dessa forma, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao autor/Agravante.
Ante o exposto, defiro a tutela antecipada recursal, para determinar que seja realizada a prova pericial de forma que se possa aferir a gravidade e extensão dos danos neurológicos e/ou psicológicos sofridos pelo Requerente em decorrência do acidente automotivo em questão, bem como para verificar a necessidade ou não de se nomear um curador especial para ele.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator